Tribunal: TJMT
Processo: 1009473-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009473-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL CONCEICAO SILVA - CPF: 022.497.711-38 (INTERESSADO), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIEL CONCEICAO SILVA - CPF: 022.497.711-38 (PACIENTE), WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA - CPF: 056.949.931-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 071.603.341-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERSON MATHEUS BARBOSA ALVES - CPF: 051.284.061-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS WALLACE MORAES BISPO (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON BELTRAO CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009473-44.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DANIEL CONCEICAO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – SEGREGAÇÃO DECRETADA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – AUSÊNCIA DE PARTICULARIDADES QUE JUSTIFIQUEM O ELASTÉRIO PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS RECOMENDADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” – Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

A existência de demora no encerramento da instrução de processo desprovido de complexidade ou de particularidade que a justifique no caso concreto, enseja a substituição do cárcere preventivo por medidas cautelares alternativas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009473-44.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DANIEL CONCEICAO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel Conceição Silv
a, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar e por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) em 13-5-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, e posteriormente a prisão foi convertida em preventiva; 2) a audiência está designada para o dia 1-9-2022; 3) “
o paciente se encontra preso há 02 anos, sem que haja previsão para o término na instrução penal
” (sic)
; 4) a decisão é desprovida de fundamentação idônea, especialmente porque a quantidade de droga apreendida não demostra sua periculosidade; 5) em caso de condenação cumprirá pena no regime mais brando; 6) é tecnicamente primário; 7) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id. 128512693 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id.
128524176 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 128896153 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
129938163 - pág. 1-15).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009473-44.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em
12-5-2020
, por volta das 15h00min, o paciente foi surpreendido pela polícia na residência localizada à Rua
Alto Paraguai, n. 196, Bairro Jardim Renascer, em Cuiabá, junto com Welison Nascimento Soares Silva, Heverson Matheus Barbosa Alves, Marina da Silva Oliveira, Mateus Wallace Moraes Bispo e Neilton Beltrão Campos
.

O local era investigado porque havia diversas denúncias de que lá funcionava uma boca de fumo e, na oportunidade, foram apreendidos
01 (uma) porção de cocaína, com massa de 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas) e 09 (nove) porções de maconha, com massa de 54,40 g (cinquenta e quatro gramas e quarenta centigramas).

Consta ainda que, “
na
ocasião do flagrante, o denunciado Daniel se apresentou como o proprietário da residência. Segundo levantamento realizado pelos policiais civis, em 2019 houve a apreensão de grande quantidade de maconha e outros objetos caracterizadores do narcotráfico nessa mesma residência, pertencente ao denunciado Daniel
” (sic) (Id. 128512697 - pág. 13).

Por conta disso, ele
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

A prisão preventiva foi justificada na garantia da ordem pública, notadamente diante da reiteração delitiva do paciente,
verbis
:

[...]

O réu DANIEL, além de responder por delito contra o patrimônio (dois crimes de roubo), responde a ação penal n. 615012, por fato ocorrido em 22.11.2019, que tramita na 13a Vara Criminal, pelo mesmo delito de tráfico de drogas, onde se logrou a apreensão de mais de 14kg (quatorze quilos) de maconha.

Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT [...]

(Informação obtida no sistema de acompanhamento processual).

Posteriormente, a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere foi assentada nos seguintes termos:

Destarte, reanalisando a prisão cautelar dos réus MARINA e DANIEL, não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados quando do decreto das suas prisões preventivas e da recente decisão que reanalisou e manteve as prisões cautelares sob Id. 59189219.

Conforme já ressaltando em decisão anterior, foi apreendida variedade de droga (maconha e cocaína) em considerável quantidade, já que segundo Laudo Pericial 3.14.2020.65791-01, foi apreendida uma porção de cocaína, que pesou cerca de 5,25g e nove porções de substância do tipo maconha, que juntas pesaram 54,40g, o que justifica a manutenção das prisões cautelares como meio de
garantir a ordem pública (
Enunciado 25 do TJ/MT).

Não obstante a isso e conforme também já consignado em decisões anteriores, a ré MARINA responde duas ações penais, sendo uma pelo crime de furto qualificado (proc. N. 64319.2018.811.0042) e outra pelo mesmo crime delito apurado em comento, qual seja, tráfico de drogas (proc. N. 1433-32.2020.811.0042).

Igualmente, o réu DANIEL também ostenta péssimos antecedentes criminais, já que responde ações penais pelos crimes de roubo majorado (Autos 22346-69.2019.811.0042), tráfico de drogas (Autos 5343-67.2020.811.0042) e porte irregular de arma de uso restrito (Autos 10016-74.2018.811.0042).

Logo, tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT [...]
(Ação Penal – Id. 69321744).

Além dos processos referidos no
decisum
, consulta ao SIAP demonstra que o paciente também responde/respondeu por outro crime de roubo majorado, referente à ação penal n. 22104-81.2017.811.0042.

É pacífico o entendimento que a reiteração delitiva evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e, portanto, justifica a prisão cautelar. Confira-se:

[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. No caso, o paciente foi preso em flagrante trazendo consigo cerca de 918g de maconha, 66g de crack e 69g de cocaína, tendo sido, ainda, decretada a prisão preventiva em virtude de sua reiteração delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, HC n. 734.006/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/5/2022).

[...] Na hipótese, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva do agente, pois o réu registra outro processo em andamento pela prática do delito de tráfico de drogas, no qual lhe fora concedida liberdade provisória meses antes, e voltou a delinquir, sendo preso em flagrante com 7 porções de cocaína, 12 porções de maconha e 30 pedras de crack. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 731.975/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022).

Não é demais destacar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, não há falar em carência de fundamentos ou argumentação genérica no decreto constritivo.

Por outro lado, deve ser reconhecido o excesso de prazo na formação da culpa.

De acordo com o que consta nos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 13-5-2020.

A denúncia foi oferecida em 16-6-2020 (ação penal – Id. 57956651 - pág. 77).

Em 12-6-2021, o feito migrou para o PJE (Id.
128512694 - pág. 5).

Após manifestação preliminar dos réus, a inicial acusatória foi recebida em
29-6-2021. Na oportunidade, foi designada audiência para o dia 11-8-2021

(ação penal – Id. 59189219).

As comunicações de praxe foram expedidas.

Na data aprazada foram ouvidas 2 (duas) testemunhas de acusação e o paciente foi interrogado (Ação Penal – Id. 63962385).

Como os demais réus não foram intimados, novo ato foi marcado para o dia 3-5-2022 (Ação Penal – Id. 69321744).

O interrogatório de Heverson ocorreu na data prevista (ação penal – Id.
83875410)
; contudo, Marina da Silva Oliveira não foi ouvida porque, apesar de estar em prisão domiciliar, foi presa em outro processo.

Além disso, Welison “não conseguiu acessar o link da audiência”, e Neilton e Mateus, “não compareceram” (ação penal – Id.
83875415).

Assim, foram determinadas providência visando interrogar os réus faltantes, e o ato designado para o dia
1o-9-2022
(Ação Penal – Id. 83875415).

Como se observa, o paciente foi segregado cautelarmente em 13-5-2020 e, transcorridos mais de 2 (dois) anos, a custódia persiste, sem previsão de término da instrução processual.

Não obstante as dificuldades ocasionadas pela pandemia, não há justificativa para a delonga identificada. Apesar da pluralidade de réus, não se trata de causa complexa.

Além disso, a audiência de instrução processual foi designada por várias vezes – primeiro para o dia
11-8-2021
, depois para
3-5-2022
e, por último, para a data de
1o-9-2022
– sem que houvesse nenhuma interferência por parte da defesa do paciente que, inclusive, já foi interrogado.

Além disso, o processo deverá passar por todos os trâmites obrigatórios até o encerramento da instrução criminal e a prolação da sentença, o que poderá se estender por meses.

Em outras palavras: a prisão preventiva do paciente, tende a perdurar por tempo desarrazoado.

Nesse contexto, é impositivo reconhecer que há constrangimento ilegal ocasionado pela demora excessiva na tramitação do feito, devendo, por isso, a segregação ser substituída por cautelares alternativas, conforme recomendam os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SOLTURA DE ALGUNS CORRÉUS. EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES. CELERIDADE RECOMENDADA HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO. INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO ENCERRADA. DEMORA EXCESSIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. É inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em extensão da liberdade provisória concedida a outros Corréus, dado que a Corte de origem consignou que os Acusados não se encontram na mesma situação fático-processual.

2. No caso dos autos, constata-se o constrangimento ilegal sofrido pela Paciente, à luz do princípio constitucional disposto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

3. Na hipótese, considerando que a Acusada está presa provisoriamente há pouco mais de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses, e que a Sexta Turma desta Corte Superior já recomendou urgência no trâmite processual, em julgamento realizado em 23/03/2021 (autos do HC n. 581.296/ES), sem que até o momento se tenha encerrado a instrução criminal (a audiência em continuação designada para o dia 05/11/2021 foi cancelada, vários juízes se declararam suspeitos para atuar no feito e os autos estão conclusos para despacho desde 18/01/2022), tem-se que a segregação cautelar se tornou ilegal por evidente excesso de prazo.

4. "Os julgados desta Sexta Turma têm permitido a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando configurado o excesso de prazo, desde que a gravidade em concreto do delito as justifique. (Precedentes.)" (RHC 106.269/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019).

5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, em razão das peculiaridades do caso, substituir a prisão preventiva da Paciente, se por al não estiver presa, pelas medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); III (proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com com os demais Corréus, exceto com sua genitora); IV (proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial); V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga); e IX (monitoração eletrônica) do art. 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que outras sejam impostas pelo Juízo processante, podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4.o, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos
. (STJ, HC n. 696.958/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/4/2022).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FILHOS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS E PREDICADOS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA HÁ APROXIMADAMENTE 8 (OITO) MESES - DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA HÁ 7 (SETE) MESES - 3 (TRÊS) MESES PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - SEM PREVISÃO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - DILAÇÃO DE PRAZO NÃO DERIVADA DE QUALQUER FATO PROCRASTINATÓRIO ATRIBUÍVEL A DEFESA - EXCESSO DE PRAZO CARATERIZADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - FAMÍLIA CONSTITUÍDA - ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS VALORADAS - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA.

Se o paciente apresentou defesa preliminar há 7 (sete) meses e faltam 3 (três) meses para a audiência de instrução, sem qualquer motivo relevante para justificar a morosidade processual, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo, mostra-se caracterizado. (TJMT, HC n° 34710/2014; HC no 9669/2016; HC NU 0042215-62.2010.8.11.0000)

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível a Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, “pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII)” (STF, HC no 85.237-8/DF).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, HC 639.370/RJ).
(TJ/MT, N.U 1023367-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022).

Desse modo, em dissonância com a manifestação ministerial,
concedo parcialmente a ordem
de habeas corpus em favor de Daniel Conceição Silva, substituindo a prisão preventiva decretada na ação penal n.
0014286-73.2020.8.11.0042, pelas
seguintes cautelares alternativas:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo;

e) Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados;

f) Não se envolver em outro fato ilícito,
notadamente o tráfico de substâncias entorpecentes
;

g) Não fazer uso de bebida alcoólica ou
outras substâncias entorpecentes
capazes de influir no seu discernimento psíquico;

i)
Monitoramento eletrônico
.

Delego ao juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas,
bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022